Tribunal: TJMT
Processo: 1014910-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014910-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), PAULO DE FARIA AVILA - CPF: 490.286.771-00 (AGRAVANTE), CRISTIANA MARIA BARROS AVILA - CPF: 023.807.184-74 (AGRAVANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), EVALDO AFONSO DOMINGUES - CPF: 304.367.701-30 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA MONTEIRO OURIVES DOMINGUES - CPF: 352.353.141-15 (AGRAVADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014910-66.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROMITENTE COMPRADOR – RETOMADA DA POSSE PELO VENDEDOR SEM A PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inadimplência do contrato de compra e venda não autoriza o promitente vendedor a retomar forçosamente a posse do bem e por suas próprias mãos,
sem a prévia resolução do pacto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014910-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO DE FARIA AVILA, CRISTIANA MARIA BARROS AVILA

AGRAVADO: EVALDO AFONSO DOMINGUES, RITA DE CASSIA MONTEIRO OURIVES DOMINGUES
PROCURADOR: EDINEY DOMINGUES BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Paulo de Faria Avila e Cristiana Maria Barros Avila
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse c/c Consignação Judicial, ajuizada por
Evaldo Afonso Domingues e Rita de Cássia Monteiro Ourives Domingues
, deferiu a tutela de urgência para reintegrar os autores, ora agravados, na posse do imóvel, consistente em 06 lotes, localizados no Distrito Industrial de Várzea Grande, bem assim autorizou a consignação em pagamento das parcelas em atraso.

Explicam que firmaram contrato de compra e venda de imóvel urbano, com cláusula de reserva de domínio, referente a 06 lotes localizados no Distrito Industrial de Várzea Grande, para pagamento em parcelas. Complementam que em razão do inadimplemento das parcelas de abril, maio e junho de 2022, os agravados foram constituídos em mora por meio de notificação.

Dizem que ultrapassado o prazo para a purgação da mora, tomaram posse do imóvel após notificação extrajudicial encaminhada aos agravados, momento em que trocaram o cadeado do portão.

Alegam que a liminar foi deferida antes de realizada a audiência de justificação prévia em ofensa ao disposto no art. 562 do CPC.

Realçam quanto o descumprimento do contrato e a necessária rescisão do contrato.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela cautelar de reintegração de posse.

Efeito suspensivo indeferido (id 137970188).

Contraminuta (id 139444182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014910-66.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu a reintegração de posse em relação a 06 lotes urbanos localizados no Distrito Industrial de Várzea Grande, objeto de compra e venda.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse em relação aos bens imóveis que foram objeto de contrato de compra e venda. Consta que, diante do inadimplemento dos compradores, ora agravados, os promitentes vendedores, ora agravantes, retomaram a posse dos lotes e rescindiram, de plano, o contrato pactuado.

Ora, como bem consignado na decisão agravada, a inadimplência do contrato de compra e venda não autoriza o promitente vendedor a retomar forçosamente o bem e por suas próprias mãos o imóvel objeto do pacto. Nesse sentido, extrai-se:

Ressalta-se que, não se desconhece o inadimplemento do contrato de compra e venda firmado entre as partes, todavia, não pode o suposto credor utilizar-se do exercício arbitrário das próprias razões para retomar forçadamente o bem sobre o qual recai a discussão acerca do adimplemento contratual. Para isso, deve utilizar-se dos mecanismos judiciais adequados para ver resguardado o seu direito e retomar do imóvel pelos meios legais.

Com efeito, a decisão agravada não destoa da jurisprudência:
“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

De notar-se então que não hipótese, o vendedor retomou a posse do imóvel sem a prévia resolução do contrato de compra e venda. Aliás, ao que parece, a retomada do imóvel se deu a seu modo, vale dizer, instalou um cadeado na fechadura e “pregou” um informativo no portão, de modo a privar a utilização do bem pelos compradores.

Dessa forma, mostra-se adequada, ainda que haja inadimplência e mora, manter os promitentes compradores, que exercem a posse decorrente de contrato de compra e venda, no imóvel objeto da ação de reintegração de posse, até que haja decisão acerca da higidez do negócio pactuado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022